Tribunal: STF
Processo: RE 1493111
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO ADMISSIBILIDADE AÇÃO VISANDO LIMITAÇÃO À TAXA SELIC PROCEDENTE RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO”. (eDOC 78, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, I; e 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que os acréscimos financeiros incidentes nos parcelamentos dos débitos estaduais, como é o caso dos autos, devem respeitar como limite a Taxa Selic, conforme decidido pela Corte de origem na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.216.0000. 



    Alega-se que o Estado de São Paulo usurpou a competência da União ao fixar patamar de acréscimo financeiro superior àquele estabelecido por ela.



    Argumenta-se que o acórdão recorrido contrariou o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 442, no sentido de que, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal, os indexadores para cobrança de débitos tributários dos demais entes federativos não podem ser superiores aos estabelecidos pela União.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 6.374/89) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a hipótese dos autos difere do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000, pois cuida-se de simples incidência dos acréscimos financeiros, típicos de qualquer operação de crédito como a adesão parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O inconformismo merece integral acolhida, pelas exatas razões expendidas pelo Desembargador Torres de Carvalho no julgamento de caso em tudo similar na Apelação Cível nº 1033454- 91.2020.8.26.0053, cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo, senão que o caso concreto refere-se aos PEPs nºs 20303092-4 e 20308281-1, firmados respectivamente em 09 e 18 de agosto de 2017



    “Acréscimos financeiros. A autora aderiu a três parcelamentos especiais PEP; o crédito fiscal foi atualizado com inclusão dos juros moratórios e multa até a data do parcelamento; a multa foi reduzida em 50% e os juros incidentes sobre o imposto e sobre a multa foram reduzidos em 40%, nos termos do art. 1º, II dos DE nº 58.811/12 e 60.444/14. O valor reduzido, consolidado, foi parcelado em cento e vinte meses com a incidência de acréscimos financeiros de 1% ao mês. 



    Os acréscimos financeiros incidem sobre o débito consolidado, composto pelo principal, multa e juros de mora anteriores já minorados pelos descontos concedidos no parcelamento; em outras palavras, o Estado faz um levantamento do valor devido no momento da adesão ao PEP, aplica os descontos previstos no parcelamento e consolida o novo valor, sobre o qual incidem os acréscimos financeiros. A Administração, além de conceder os descontos previstos no PEP, permite que o pagamento da dívida (aí incluídos os juros de mora anteriores) seja parcelado em até 120 vezes, sendo essa a opção feita pela autora para os parcelamentos mencionados. Trata-se de simples incidência dos acréscimos financeiros, típicos de qualquer operação de crédito como a adesão parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado em120 vezes. Os juros não ultrapassam aqueles previstos no CTN, admitidos como válidos pelo Supremo Tribunal Federal (Tema STF nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema STJ nº 905).



    Observo que A Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa não cuida do PEP 2012 e 2014; cuidou apenas do art. 100 da LE nº 6.374/89, que depois foi alterado. São situações diferentes: o art. 100 e essa decisão cuidaram dos acréscimos de mora usuais, sobre o valor do débito; o PEP atualiza o crédito fiscal, em seguida aplica as reduções da multa e juros conforme o prazo de pagamento, e o valor resultante é pago no prazo e com os juros indicados no acordo. Esses juros, por sua vez, diversamente da situação anterior, são de 1%, limite máximo previsto no CTN e validados no Tema STJ nº 905, item 3.3. Alterar a contagem dos juros, que incidem sobre um principal já reduzido, implicaria na rescisão do parcelamento: volta-se ao valor anterior e aplicam-se os juros da SELIC, como prevê a LE nº 6.374/89, em prejuízo do próprio contribuinte”. (eDOC 78, p. 3-4) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 78, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente